Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712494-35.2024.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, BEATRIZ DE SOUZA BATISTA APELADO: BEATRIZ DE SOUZA BATISTA, UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O A Apelante UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” Independentemente da natureza da pessoa jurídica, o acesso à gratuidade de justiça depende da comprovação da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (07159758320228070000, Des. Rel.: Mario-Zam Belmiro, Des. Rel.: Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a T., DJe: 20/9/2022)” Esse quadro de hipossuficiência não foi demonstrado pela Apelante. Em que pese a situação financeira relatada, a Recorrente faturou R$ 253.811,63, entre fevereiro e maio de 2025 (ID 74952269), o que afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator